Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732432-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ODONTOCOMPANY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA APELADO: DAVI ALMEIDA REGIS D E S P A C H O Intime-se a embargante sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé deduzido pelo embargado em suas contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator